Tribunal: TJDFT
Processo: 0002833-48.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002833-48.2012.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES VIVENDAS SERRANA RECORRIDOS: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO ADVINDA DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MODULAÇÃO DA ÁREA VINDICADA EM QUINHÕES. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ÁREA INSERIDA EM GLEBA MAIOR. IMÓVEL URBANO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. BEM USUCAPÍVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. INDICAÇÃO PRECISA. ÁREA DESPROVIDA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA. MATRÍCULA COMPREENSIVA DA ÁREA MAIOR. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ÓBICE À PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.238). GÊNESE CONSTITUCIONAL. FÓRMULA ANÔMALA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. INSUBSISTÊNCIA. FORMA DE MATERIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. HIPÓTESE FÁTICA. POSSE EXERCIDA. OPOSIÇÃO CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA USUCAPIR O BEM. ATO DE OPOSIÇÃO. PRÁTICA PELO TITULAR DA PROPRIEDADE. DIRECIONAMENTO ESPECÍFICO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO EXPRESSA. USUCAPIÃO NÃO RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA. FUNDAMENTOS INVOCADOS. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. RESOLUÇÃO EMPREENDIDA CONFORME A INTERPRETAÇÃO JUÍZO SENTENCIANTE DA LEGISLAÇÃO VIGORANTE. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO ATRIBUTO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DA PROPRIETÁRIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDOS. RECURSO DA CONFINANTE PREJUDICADO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. MODULAÇÃO. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. O princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, com afronta ao dever judicial de oitiva das partes sobre as matérias formuladas, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios (CPC, arts. 9o e 10). 3. A vedação à decisão não surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10). 4. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no disposto no artigo 1.238 do Código Civil, seu reconhecimento tem como premissas a comprovação, pelo postulante, da posse ininterrupta e sem oposição de imóvel urbano, por 15 (quinze) anos e animus domini, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou ainda averiguar a dimensão da unidade imobiliária, reduzindo-se o aludido prazo para 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha lá estabelecido sua residência ou tornado o imóvel produtivo, preservada a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva. 5. Os requisitos para a formulação e obtenção da declaração da usucapião sobre a área usucapienda, em não se tratando da usucapião especial regulada pelo Estatuto das Cidades (art. 10), são os dispostos pelo legislador civil (CC, art. 1.238), que, fiel à norma pragmática e programática inserta na Constituição Federal que resguarda a função social da propriedade, não estabelecera como condição a subsistência de matrícula individualizada da área usucapienda, inclusive porque inviável a criação desse pressuposto por ensejar o esvaziamento do instituto. 6. Estando a área que faz o objeto da pretensão declaratória aviada no ambiente de ação de usucapião sob domínio particular e devidamente individualizada na inicial, bem como sob a égide da legislação civil e registrária, o fato de a área usucapienda estar inserida em área maior provida de matrícula imobiliária, ressoando ainda objeto de parcelamento irregular, não encerra óbice, no plano abstrato, à pretensão aquisitiva deduzida pela via da usucapião, à medida em que o eventual acolhimento do pedido ensejará a abertura de matrícula imobiliária destacada, que simplesmente continuará a matrícula originária, dando gênese a uma nova, e transmitirá ao usucapiente a área usucapida com as mesmas qualificações que anteriormente ostentara (STF, RE 422349, com repercussão geral; TJDFT, IRDR No 2016.00.2.048736-3 - IRDR 8), conforme, aliás, se verifica com a compra e venda de glebas rurais destacadas dum imóvel maior. 7. O requisito da subsistência de matrícula destacada compreensiva da área usucapienda como pressuposto da ação de usucapião ou da subsistência de parcelamento regular do imóvel em que está inserida não estão compreendidos nos pressupostos elegidos pelo legislador civil como condição para a declaração da usucapião, ensejando que, presentes os demais pressupostos processuais, a pretensão seja endereçada a resolução de mérito como expressão do direito de ação assegurado à parte. 8. A posse direta e ad usucapionem efetivamente exercida sobre o bem é requisito inarredável e inexpugnável para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, devendo, com efeito, estar revestida dos caracteres de continuidade, pacificidade, bem como exercida com a intenção de dono no prazo estipulado, razão pela qual não pode ostentar intervalos, vícios, defeitos e questionamentos, e, cuidando-se de usucapião em sua modalidade extraordinária, demanda a observância do prazo de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, conforme o caso e ainda que por accessio temporis, sem que haja oposição do proprietário ou de terceiros que reivindiquem o bem. 9. A prática de atos expressa e especificamente direcionados a turbar ou controverter a posse (REsp 149.186/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves), especialmente por aqueles que reivindicam o domínio do bem em relação ao qual são proprietários, ou ainda por terceiros, refuta e informa a pacificidade e mansidão da posse, controvertendo-a de pleno direito, obstaculizando ou interrompendo o prazo para aquisição via usucapião em relação ao período transcorrido em que os requisitos não se encontravam preenchidos. 10. Diante do fato de que o prazo previsto para aquisição da propriedade imobiliária fora interrompido antes de encontrar seu termo final, porquanto o exercício do ato-fato de apossamento continuado e sem oposição não alcançara o interregno mínimo exigível para modulação dominial, com a posterior alteração registral, especialmente diante da existência de notificações, judiciais e extrajudiciais, especificamente direcionadas à oposição quanto à circunstância fática havida, inviável ressai o acolhimento da pretensão declaratória perseguida. 11. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença, determina a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 12. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 13. Apelações da proprietária e do Ministério Público conhecidas e providas. Preliminar rejeitada. Pedidos rejeitados. Apelo da sociedade confinante prejudicado. Modulação e majoração dos honorários advocatícios. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos I a V, e 1.022, parágrafo único, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.238 e parágrafo único, do Código Civil/2002, porquanto entende ter ocorrido usucapião extraordinária, tendo em vista o tempo (mais de dez anos) de posse mansa e pacífica de seus associados, sem que tenha havido qualquer controvérsia sobre a efetiva ocupação da área; e c) artigos 213, 214, 215 e parágrafos, 231 § 1o, 232, inciso IV, 267, § 1o, e 285, todos do CPC/1973, bem como 143, inciso I, e 172, inciso II, ambos do CC/1916, e 495 do CPC/2015, ao argumento de que não deveria ter ocorrido interrupção da prescrição aquisitiva, porque os protestos não teriam sido realizados de forma regular. Entende que seria indispensável a intimação pessoal de todos os ocupantes da área em litígio, a qual deveria ter sido precedida da citação por edital. Em contrarrazões, a primeira recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120 (ID 32307308). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, incisos I a V, e 1.022, parágrafo único, inciso I, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.238 e parágrafo único, do CC/2002, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ocorre que, nada obstante a inexistência de qualquer elemento probatório a indicar quando os ocupantes atuais, ou seus antecessores, teriam adquirido as respectivas frações irregulares – não só como requisito à usucapião, mas também como indicação do termo inicial para contagem do prazo de prescrição aquisitiva –, poucos anos após o início dos atos de apossamento mais antigos noticiados (1995), ainda no ano 2000, os antigos proprietários promoveram diversas notificações, entre os anos 2000 e 2008, judiciais e extrajudiciais, direcionadas à desocupação do local (...). Em momento algum, houvera total abandono da coisa ora litigiosa, porquanto seus antigos proprietários, especialmente quando ainda subsistia a figura do Espólio de José Cândido de Souza, perseguiram o bem, cujas oposições sempre foram notórias (...). Não só a entidade adquirente tinha plena e inexpugnável ciência quanto às irregularidades havidas no local, mas também os ocupantes (...). Diante disso, a própria posse exercida seria clandestina, ressoando inapta a atrair a usucapião pela prescrição aquisitiva” (ID 26593651). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial quanto à apontada contrariedade aos artigos 213, 214, 215 e parágrafos, 231 § 1o, 232, inciso IV, 267, § 1o, e 285, todos do CPC/1973, bem como 143, inciso I, e 172, inciso II, ambos do CC/1916, e 495 do CPC/2015. Isso porque a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas decidiu que "Verificou-se que foi ajuizado protesto judicial (2008.06.1.012721-4) em 08/10/2008 em face de todos os ocupantes do imóvel 'Fazenda Paranoazinho', que corresponde à área em que está localizado o imóvel em questão, por meio do qual foi expedido edital com a expressa determinação de que a intimação serviria para o conhecimento de todos os ocupantes de sua posse ilegítima bem como a interrupção dos prazos prescricionais, ‘notadamente de usucapião’. O referido edital foi publicado no Jornal de Brasília e Correio Brasiliense nos dias 29 e 30 de outubro de 2008 e a publicação oficial ocorreu em 31/10/2008. Assim, o protesto cumpriu todos os requisitos de validade e, portanto, legítimo para interromper o prazo prescricional da usucapião extraordinária pleiteada” (ID 26593651); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Por fim, indefiro o pedido de ID 32307308, tendo em vista o convênio firmado pela primeira recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027